Tribunal: TJMT
Processo: 1013470-46.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013470-46.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER LUIS MARTINS CURVO JUNIOR - CPF: 059.663.301-74 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0388-25 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS. CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, houve elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de comprovação de que a compra dos produtos, gerador da negativação, tenha sido realizada pelo Autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito.

Sustentou a Reclamada que a parte autora se cadastrou como revendedora, tendo realizado a compra de produtos, sem ter realizado o pagamento.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A requerida apresentou contrato devidamente assinado pela parte autora, bem como nota fiscal e mercadoria entregue, conforme comprovantes de entrega assinados pela própria parte requerente.

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito e muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.
[...]”

Analisando aos autos verifica-se que a recorrida juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes, dentre eles: contrato assinado, acompanhado de documentos pessoais (id. 320841366), nota fiscal e canhoto assinado, com descrição de entrega no endereço fornecido pelo autor no contrato (ids. 320841367 e 320841368).

Ademais, está demonstrada a origem do débito decorrente do contrato de revenda, especialmente pela nota fiscal juntada aos autos, na qual consta o valor de R$ 210,62, o mesmo valor impugnado, bem como o mesmo número de contrato (id. 320841367):

Nota fiscal:

Extrato juntado na inicial:

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou contrato assinado, acompanhado de documentos pessoais, nota fiscal e canhoto assinado. Elementos esses que comprovam a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REVENDEDOR AUTÔNOMO DE PRODUTOS. NOTA FISCAL. FOTOSELFIE E DOCUMENTO PESSOAL. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO BOLETO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a autor nega qualquer relação com a reclamada afirmando ser indevida a negativação no valor de R$ 205,60, incluída em 25/10/2022.

2. Em que pese à alegação autoral, verifico que na contestação foram anexadas além das Notas Fiscais, referentes aos Pedidos realizados, fatoselfie e envio de documento pessoal do reclamante contratando os serviços de modo virtual, tais provas não demonstram a verossimilhança das alegações autorais. Documentos não impugnados.

3. Além disso, conforme constou na fundamentação da sentença, que utilizo de fundamento “a parte Autora nega, de forma genérica, a existência de débitos e, para tanto, ajuizou quatro ações, a saber:

Contudo, a parte Ré afirma e demonstra em sua defesa que a parte Autora aderiu a negócio jurídico encaminhando cópia de seu RG, tirando uma selfie, bem como realizando pedidos inadimplidos. Ao longo de sua petição inicial a parte Autora se limitou a afirmar que não possui débitos ao invés de negar explicitamente a existência de vínculo jurídico. Ora, não possuir débitos não equivale a não possui relação contratual. Portanto, diante da limitação imposta pelo próprio Autor na causa de pedir onde implicitamente reconhece a existência de vínculo jurídico cabia a este demonstrar que os débitos negativados estavam quitados, o que não fez. Em sua contestação a defesa, ainda que não precisasse trouxe robusta prova da efetiva adesão aos serviços prestados, bem como explicitou a origem das negativações. Por fim, diante de tais provas documentais deve ser acolhido o pedido contraposto no valor total de R$ 558,78, resultante da soma dos quatro débitos negativados.”

4. Desta forma, a inclusão do nome do autor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral. Sendo mantida a procedência do pedido contraposto diante da ausência de prova de quitação dos boletos e conexão dos processos.

5. A sentença cuja parte dispositiva expõe “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte Autora no pagamento da importância total de R$ 558,78 devendo cada débito ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento. DETERMINO a reunião e apensamento entre os autos nº 1014660-51.2023.8.11.0015, 1014662-21.2023.8.11.0015, 1014657-96.2023.8.11.0015, 1014659-66.2023.8.11.0015 ante o acolhimento da preliminar de conexão, bem como, seja inserido lembrete no Sistema PJe anotando-se a existência da conexão com o fito de evitar que, após a prolação desta sentença, cada auto volte a tramitar isoladamente, inclusive perante a Turma Recursal. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios em razão dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1014660-51.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025